Tribunal: TJDFT
Processo: 0744423-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. RESP 1.319.232/DF. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. EFEITOS REFLEXOS DA SUBSTITUÇÃO DO IPC PELA BTN RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EFEITOS REFLEXOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e para reconhecer a ilegalidade da correção monetária das cédulas de crédito rural pelo IPC no mês de março de 1990, determinando a aplicação da BTN.
2. O título executivo em questão não comporta interpretação literal, sob pena de perpetuar o prejuízo imposto aos mutuários e em decorrência da utilização equivocada do índice de correção monetária.
3. A correção do saldo devedor a partir de março de 1990, tem efeitos reflexos sobre os demais encargos contratuais posteriores, devendo-se tomar como base de cálculo dos juros remuneratórios e moratórios seguintes, o novo valor encontrado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.